Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO DA PENA. CRIME IMPEDITIVO. NÃO OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que deferiu a comutação de pena ao sentenciado Vinicius Alves da Silva, com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023. O agravante sustenta o não cumprimento, até 25/12/2023, dos requisitos objetivos previstos nos artigos 3o e 9o, parágrafo único, do decreto mencionado, especialmente no que tange ao tempo de pena cumprido pelo crime impeditivo previsto no art. 244-B do ECA, requerendo a reforma da decisão concessiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravado preenche os requisitos objetivos estabelecidos no Decreto no 11.846/2023, especialmente o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo para fins de concessão da comutação da pena referente aos crimes comuns; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a concessão do benefício foi correta à luz dos dados extraídos da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A comutação de penas é prerrogativa constitucional do Presidente da República, condicionada ao cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto concessivo, não sendo possível interpretação extensiva de seus dispositivos.
4 - O Decreto no 11.846/2023 veda a concessão do benefício enquanto o apenado não cumprir 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, nos termos do art. 9o, parágrafo único, e exige o cumprimento de 1/4 da pena dos crimes comuns para os reincidentes, conforme o art. 3o.
5 - O juízo da execução demonstrou, com base nos registros extraídos do SEEU, que o apenado, até 25/12/2023, havia cumprido 12 anos, 5 meses e 23 dias de pena, superando os 11 anos, 1 mês e 28 dias exigidos como somatório de 2/3 da pena do crime impeditivo e 1/4 das penas dos crimes comuns.
6 - Não há notícia de infração disciplinar grave nos 12 meses anteriores à data-base, conforme exigido pela norma, o que autoriza a concessão da comutação.
7 - A tese de "crédito de pena", sustentada pelo Ministério Público, foi afastada com base em precedentes que reconhecem o cumprimento de frações mínimas de forma cumulativa, respeitando a individualização das condenações.
8 - A decisão recorrida seguiu fielmente os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo razão para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, somado a 1/4 da pena dos crimes comuns, autoriza a concessão da comutação, desde que atendidos os demais requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto no 11.846/2023.
2 - É incabível a tese de "crédito de pena" quando não satisfeita a fração mínima do crime impeditivo, conforme interpretação literal e finalística do Decreto.
3 - A ausência de infração disciplinar grave nos 12 meses anteriores à data-base é requisito indispensável à concessão do benefício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, arts. 1o, XVI; 3o; 9o, parágrafo único; LEP (Lei no 7.210/1984), art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.364.192/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, j. 25.11.2015; TJDFT, Acórdãos no 1881986, no 1877372 e no 1860470.